Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708839-71.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN EMBARGADO: KARYNO BARBOSA COSTA D E C I S Ã O Após o julgamento do recurso de apelação (acórdão no 1.353.777) e a oposição de embargos de declaração (ID 27607945), sobreveio a informação de que as partes celebraram acordo extrajudicial. Requerem a homologação da transação (IDs 28368827 e 28381234). Brevemente relatados, decido. Observa-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância, inclusive com a oposição de embargos de declaração. Por outro lado, deve-se destacar que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator